Tribunal: TJBA
Processo: 8046482-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046482-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: LORENA LOPES LISBOA

Advogado(s)
:
ALICE DA CRUZ DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CORREÇÃO DE HISTÓRICO ACADÊMICO. CURSO DE MEDICINA. TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. CONVALIDAÇÃO DE DISCIPLINA. INTERNATO MÉDICO. LITISPENDÊNCIA E PREVENÇÃO AFASTADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA PRESERVADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, em parte, tutela provisória de urgência em ação ajuizada por estudante de medicina transferida do Centro Universitário UnidomPedro para a Faculdade Zarns, determinando à primeira ré a retificação do histórico acadêmico da autora, com o lançamento da nota da disciplina "Apoio ao Estudo de Casos III", cursada no semestre 2022.2, e a remessa do histórico à segunda ré para eventual convalidação da disciplina equivalente ("Estrutura e Função II"), com concessão de prazo adicional para matrícula no Processo de Escolha de Vagas do Internato Médico 2025.2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há cinco questões em discussão: (i) saber se configurada litispendência com ação anteriormente ajuizada no Juizado Especial do Consumidor; (ii) saber se deve ser revogada a gratuidade de justiça deferida provisoriamente; (iii) saber se a decisão agravada configura ingerência indevida na autonomia didático-científica da instituição de ensino; (iv) saber se presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência; e (v) saber se caracterizada litigância de má-fé da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, pressupõe identidade cumulativa de partes, causa de pedir e pedido. No caso, há litisconsórcio passivo necessário com instituição estranha à ação anterior, causa de pedir fundada em fato superveniente e pedido de natureza mandamental, diverso da pretensão ressarcitória da demanda precedente.

4 - A competência do Juizado Especial Cível é facultativa, incompatível com a figura da prevenção em relação à Justiça Comum, porquanto os juízos operam sob ritos, limites temáticos e sistemáticas recursais estruturalmente distintos.

5 - A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, é relativa e somente cede diante de elementos concretos aptos a infirmá-la, o que não se verifica pelo mero desembolso de honorários contratuais ou pela matrícula em curso de medicina em instituição privada.

6 - A autonomia didático-científica assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal não institui imunidade jurisdicional absoluta, sujeitando-se aos limites impostos pelos demais direitos fundamentais e pelos princípios da legalidade e da boa-fé objetiva.

7 - A decisão agravada não substituiu o juízo técnico-pedagógico da instituição nem arbitrou nota acadêmica por critério próprio, mas determinou o cumprimento de providência que a Coordenação do Curso de Medicina do Centro Universitário UnidomPedro já havia determinado administrativamente ao setor interno responsável.

8 - A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelas comunicações eletrônicas trocadas entre a agravada e a Coordenação do Curso de Medicina e pelo histórico escolar emitido pela Faculdade Zarns, que comprova ser a disciplina pendente de convalidação a única a obstar o ingresso da aluna no internato médico.

9 - O perigo de dano está caracterizado pela iminência do prazo fatal para o Processo de Escolha de Vagas do Internato Médico, etapa indispensável à continuidade do curso, cuja inobservância acarretaria perda do semestre letivo e prejuízos acadêmicos, financeiros e profissionais de difícil reparação.

10 - A medida é reversível, nos termos do art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, tratando-se de providência preservativa de direito.

11 - Afastada a preliminar de litispendência e reconhecida a legitimidade substancial da pretensão deduzida na origem, não se caracteriza litigância de má-fé, porquanto configurado exercício regular do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 - Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 207; CPC, arts. 80, 99, § 3º, 300, § 3º, 313, V, "a", e 337, §§ 1º e 2º; Lei nº 9.394/1996, art. 53; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Conflito de Competência nº 8063854-74.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seções Cíveis Reunidas, j. 08.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046482-78.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
INSTITUIÇÃO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA.
e parte(s) Agravada
LORENA LOPES LISBOA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)